Tribunal: TJPA
Processo: 0006814-41.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006814-41.2017.8.14.0301

APELANTE: DEIZIANE NUNES ALVES, S. V. N. A.

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL NÃO PERTENCE. SÚMULA 421 DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 11919974), cuja parte dispositiva foi lavrada nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, para arbitrar 10% do valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios de acordo com o art. 85, §4º, III, c/c §2º, do CPC e Súmula 421 do STJ.

Em reexame necessário, MODIFICO a sentença nos termos do provimento parcial do recurso.

...”

Em suas razões (id. 12654522), o agravante, em resumo, defendeu o não pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará sob a alegação de ser indevido, de acordo com que prevê o ordenamento jurídico vigente.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões, defendeu a recorrida a manutenção da decisão agravada (id. 13656309).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, a inexistência do dever de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, pleiteando, em razão disso, o provimento do recurso.

Contudo, entendo que deve ser mantida “in totum” a decisão vergastada, já que os argumentos utilizados pelo recorrente no presente recurso não superam o disposto na Súmula 421 do STJ - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a mesma pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Nesse sentido, inexistem motivos que possam ensejar a mudança do entendimento firmado na decisão agravada, não sendo, por conseguinte, os argumentos utilizados pelo recorrente capazes de infirmar a decisão recorrida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023